Tribunal: TJPA
Processo: 0812148-14.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8938 - Formação
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812148-14.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CAROLINE OLIVEIRA SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO
MATÉRIA NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC
.
RECURSO INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO
.

HIPÓTESE NÃO INCLUÍDA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1015 DO CPC/15. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

No decisum ora vergastado, este Relator, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pela ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo da decisão interlocutória não se encontra no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por ser referente a ato judicial de recebimento de petição inicial.

2.O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu linhas mais específicas quanto ao cabimento do agravo de instrumento, fixando um rol taxativo das decisões interlocutórias em que será possível a apresentação de irresignação através desta via recursal

2.

Deste modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado, pois acertada a decisão que não conhece de Agravo de Instrumento interposto face a decisão sobre o ato judicial de recebimento de petição inicial.

3.Agravo de Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 a 16 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator que

não conheceu o
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

Resumo dos fatos,
o ente estatal menciona que não foi acostada a petição inicial, em violação ao direito de defesa do agravante e, por esse motivo, requereu ao juízo, em duas ocasiões, a extinção do feito, uma vez que a autora não cumpriu o prazo de 10 (dez) dias para a juntada da exordial.

Em suas razões do agravo interno, em síntese alega que a
decisão monocrática ainda que arrimada na lei processual, não atende aos princípios processuais aplicáveis, especialmente a instrumentalidade das formas, o prejuízo processual à defesa da parte, em razão de nulidade absoluta, e ainda o festejado princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Menciona que a aberração jurídica da inexistência de petição inicial no processo que originou o presente agravo de instrumento, merece toda a atenção, não devendo se prender a formalidades ou interpretação restritiva, quando se trata de violação do direito de defesa, bem como violação do princípio do desenvolvimento válido e regular do processo.

Aponta ainda, sobre o julgamento do
REsp 1.704.520, a ministra Nancy Andrighi, onde alega que: “relatora, argumentou que a enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses de cabimento do agravo revela-se insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do artigo 1.015, as quais "
tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo
".

Argumenta que essa tese é baseada no requisito de urgência para admissão do agravo que não estão listados no rol do artigo 1.015 do CPC, sendo o caso de aplicar a taxatividade mitigada, conforme adotada no Tema 988 dos recursos repetitivos
.

Por tais motivos, requer que seja recebido
presente agravo interno para conhecer do agravo de instrumento interposto, julgando o seu mérito conforme requerido na petição do recurso.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme
certidão (Id. 5008162).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

No decisum ora vergastado, esta relatora firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pela ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que seu conteúdo não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por se referir à
ato judicial de recebimento de petição inicial
, não se coadunando com a taxatividade.

A fim de melhor sedimentar o entendimento adotado por esta Relatora, colaciono
in verbis
a decisão monocrática ora vergastada, vejamos:

GRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.

1.Inviável o manejo de agravo de instrumento contra decisão judicial que recebe petição inicial, de vez que não se enquadra nas hipóteses elencadas para a interposição de agravo de instrumento.

2. Recurso não conhecido

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTANA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, nos autos de Ação Mandamental (processo n.º 0800328-14.2021.8.14.0027), movida por CONSTRUTORA E DEDETIZADORA BIOLÓGICA LTDA.

O agravante refere que na ação de origem a parte agravada requereu sua convocação para ocupar cargo público, mesmo com a aprovação fora do número de vagas.

O ente estatal menciona que não foi acostada a petição inicial, em violação ao direito de defesa do agravante e, por esse motivo, requereu ao juízo, em duas ocasiões, a extinção do feito, uma vez que a autora não cumpriu o prazo de 10 (dez) dias para a juntada da exordial.

Refere que houve alteração de competência de juízo, por duas vezes, bem como o ente estatal requereu a extinção do feito, ante a inércia da acionante.

Por seu turno, o magistrado de 1.º grau nos seguintes termos:

Tendo em vista a afirmação contida na petição de ID 24445490, esta, indubitavelmente, não condiz à realidade dos autos, uma vez que, da análise dos mesmos, a peça inicial foi juntada pela parte autora, sendo localizada no ID 14965265 a 14965284. Ademais, ainda que o petitório inaugural tenha sido juntado fora do prazo, conforme sustentado pelo réu na petição de ID 19101333, o pedido de arquivamento formulado pelo requerido não merece acolhimento, pois o prazo previsto no art. 321 do CPC, segundo entendimento majoritário do E. STJ, tem natureza dilatória, e não peremptória, sendo prorrogável, a critério do juízo. Logo, o cumprimento a destempo da determinação contida no despacho de ID 13089920, desde que não causa prejuízo à parte contrária, não dá margem à nulidade processual, e, consequentemente, ao indeferimento puro e simples da inicial. Acrescenta-se ainda que, em que pese o ato extemporâneo praticado pela parte autora, a petição inicial deve ser admitida à luz das normas que norteiam a Lei Adjetiva Civil, das quais se destacam o direito à tutela adequada e efetiva, o princípio da instrumentalidade das formas e, especialmente, da primazia do julgamento de mérito. Por tais razões, INDEFIRO o pleito formulado no ID 19101333. (...)”

O agravante argumenta que apresentou a contestação e renovação de pedido de extinção do processo pela ausência da petição inicial, tendo o juízo intimada a parte adversa para apresentar réplica, tendo esta quedado-se inerte.

Pontua flagrante violação ao princípio do devido processo legal, pela ausência da peça de arranque.

Reforça que não devem prevalecer são regras que estabeleçam obrigações para apenas uma das partes, fato que indubitavelmente abala a relação processual, que, acima de tudo, deve fulcrar-se nos princípios de igualdade e imparcialidade.

Questiona que o juízo agiu de forma equivocada e ilegal a MM. 1ª Vara de Fazenda de Belém ao proceder como procedeu, o que acabou por macular de nulidade o processo, pugnando, assim, pela extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de petição vestibular.

Diante do exposto, pleiteia a concessão, em caráter liminar, a antecipação de tutela recursal integral ou parcial, ou, ao menos o efeito suspensivo requerido, para o fim colimado de reformar a douta decisão recorrida, com o escopo de tornar sem efeito a decisão agravada.

É o sucinto relatório.

Decido.

Analisando as razões do recurso, verifico ser o caso de não conhecimento.

Isso porque mostra-se inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra ato judicial de recebimento de petição inicial.

Vale lembrar que as hipóteses para interposição do agravo de instrumento estão definidas no art.1015 do Código de Processo Civil, assim transcrito:

Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -tutelas provisórias;

II -mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V -rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X -concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Nessa perspectiva, o recebimento da petição não é recorrível por agravo de instrumento, porquanto não se insere em nenhuma das hipóteses do texto legal.

Ante o exposto, não conheço do presente recurso, uma vez que incabível a interposição do recurso na hipótese em tela, nos termos do disposto no art. 932, III, c/c o art. 1.015, do CPC.

Inconformada com o decisum, a agravante pugna pela reforma da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, interpondo Agravo Interno.

O Agravo Interno tem respaldo jurídico no art. 1.021, do CPC/2015, como se vê:

“Art. 1.021 Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”.

Observa-se que a recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob o fundamento do julgamento do
REsp 1.704.520, a ministra Nancy Andrighi, onde alega que: “relatora, argumentou que a enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses de cabimento do agravo revela-se insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do artigo 1.015, as quais "
tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo
",
no entanto, o referido julgado não se trata de recurso repetitivo, o que por si só afasta a pretensão almejada pela ora agravante.

Assim, a decisão proferida pelo Juízo primevo, qual seja, decisão judicial que recebe petição inicial, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento como mencionei na decisão recorrida, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1.015 do CPC.

Vide art. 1015 do CPC:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -tutelas provisórias;

II -mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V -rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X -concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Sobre o assunto, os doutrinadores Leonardo Carneiro da Cunha e Fredie Didier Jr., ressaltam que o rol previsto no artigo 1.015 é taxativo, de forma que somente são impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no referido dispositivo, não competindo ao relator do recurso entender o referido dispositivo, sob pena de violação ao princípio da legalidade e do devido processo legal, senão vejamos:

(...) O elenco do art. 1.015 do CPC é taxativo. As decisões interlocutórias agraváveis, na fase de conhecimento, sujeitam-se a uma taxativa legal. Somente são impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no referido dispositivo. Para que determinada decisão seja enquadrada como agravável, é preciso que integre o catálogo de decisões possíveis de agravo de instrumento. Somente a lei pode criar hipóteses de decisões agraváveis na fase de conhecimento (...) no sistema brasileiro, não é possível que as partes criem recurso não previsto em lei, nem ampliem as hipóteses recursais. (...) Assim, apenas a lei pode criar recursos, de maneira que somente são recorríveis as decisões que integram um rol taxativo previsto em lei. É o que se chama de taxatividade. (DIDIER Jr., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, 15ª ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2018, v. 3, págs. 247/248). (grifo nosso).

Neste sentido também é o entendimento desta E. Corte em situações análogas, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N°. 0804683-51.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA AGRAVADO: NILSON FERREIRA BARROS RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
No decisum ora vergastado, esta Relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pela ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo de decisão interlocutória não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015
, por ser referente a determinação de emenda a inicial. 2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece linhas mais específicas quanto ao cabimento do Agravo de instrumento, fixando um rol taxativo das decisões interlocutórias em que será possível a apresentação de irresignação através desta via recursal.

(6452871, 6452871, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-09-14, Publicado em 2021-09-21)

....................................................................................................

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO DIANTE DE SEU INCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DA NOVEL LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. A decisão objeto do agravo de instrumento que determinou a emenda da inicial para que o autor depositasse em secretaria o contrato de financiamento original ou juntasse aos autos o respectivo contrato certificado/assinado e autenticado (art. 425, § 2º do CPC), não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão quando do julgamento em Apelação, como requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ II. Mantida a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, da Novel Legislação Processual Civil. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

(7120517, 7120517, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-17)

..................................................................................................

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DECISÃO A QUO QUE DECLINOU COMPETÊNCIA AO JUÍZO DA 9ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA, EM RAZÃO DA CONEXÃO DO FEITO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 NCPC. TESE FIXADA NO RESP REPETITIVO 1704520/MT (TAXATIVIDADE MITIGADA) NÃO APLICÁVEL AO CASO EM TESTILHA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Tratando-se de decisão que declinou competência, hipótese não prevista no rol do art. 1.015 do CPC, descabe a interposição de agravo de instrumento.

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu em 05.12.2018, em REsp Repetitivo 1704520/MT (Tema 988), que o rol estabelecido pelo artigo 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, sendo possível a interposição de Agravo de Instrumento em situações de urgência, mesmo que não seja hipótese trazida pelo CPC/15.Contudo, dada a modulação dos efeitos, a referida tese jurídica apenas é aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do respectivo acórdão, em 19/12/2018.

3. Ina

(1409691, 1409691, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-02-18, Publicado em 2019-02-20)

Nesse sentido,
verificando que foi costado que o
recurso de agravo de instrumento
é manifestamente inadmissível, uma vez que fora interposto em desacordo com o artigo 1.015 do CPC/2015, bem como diante da inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ na apreciação do Tema nº 988, dele não conheci, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/11/2022